Tribunal: STF
Processo: RE 833119
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-03
Data de publicação: 2015-11-03

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Transformação de cargo de provimento efetivo de Escrivão Judicial para Analista Jurídico. Criação da função de confiança de Chefe de Cartório. 3. Criação, por lei, de função de confiança, a ser exercida por servidores ocupantes de cargo efetivo. Permissivo constitucional (art. 37, V, da Constituição). 4. Ausência de violação à regra do concurso público (art. 37, II, da Constituição). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.